Tribunal: TJES
Processo: 5008306-68.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratuais
Data de julgamento: 2023-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008306-68.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESCRITORIO DE ADVOGADOS AIDES BERTOLDO e outros

AGRAVADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. NATUREZA ALIMENTAR E PREFERENCIAL. PEDIDO DE RESERVA. NECESSIDADE DE ANTERIORIDADE ÀS PENHORAS NO ROSTO DOS AUTOS. LEVANTAMENTO DO EXCEDENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O § 4º do art. 22 da Lei 8.906/94 estabelece que se o advogado juntar aos autos o respectivo contrato antes da expedição do alvará ou do precatório, o juiz deve determinar que lhe sejam pagos diretamente, por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte, salvo se este provar que já os pagou.

2. A jurisprudência desta Corte reconhece que
“uma vez comprovada a contratação dos serviços advocatícios pelo agravado, através de sua representante legal, e por ainda não lhe haver sido expedido o correspondente alvará judicial, os causídicos/recorrentes farão jus ao recebimento, por meio de alvará próprio, da quantia correspondente aos honorários advocatícios contratuais, na forma do instrumento contratual juntado aos autos em momento anterior ao pedido de levantamento e à própria decisão recorrida”
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 030189001909, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/04/2019, Data da Publicação no Diário: 03/05/2019).

3. Apesar da natureza alimentar e preferencial dos honorários advo
catícios contratuais, o pedido de reserva dos honorários deve ser anterior a eventuais penhoras no rosto dos autos. Precedente do TJES: Agravo de Instrumento n. 5000942-39.2022.8.08.0000.

4. No caso concreto, as informações prestadas pelo Juízo originário demonstram que ambas as penhoras no rosto dos autos são anteriores ao pedido de reserva de honorários feito em 14/07/2023, motivo pelo qual as respectivas quantias devem ser mantidas em depósito, autorizando-se o levantamento apenas do valor excedente.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Vitória, 12 de dezembro de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento n. 5008306-68.2023.8.08.0000

Agravantes:

Escritório de Advogados Aides Bertoldo e Magda Perpétuo Sociedade Individual de Advocacia

Agravada:

EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S. A.

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

DECISÃO

Cuida-se agravo de instrumento interposto pelo Escritório de Advogados Aides Bertoldo e Magda Perpétuo Sociedade Individual de Advocacia contra as decisões de ids. 5569573, 28240548, 28373486 e 28646226, proferidas pelo Juízo da 7ª Vara Cível de Vitória nos autos do cumprimento de sentença movido em desfavor de EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S. A., nas quais o Magistrado de origem indeferiu o levantamento do valor referente aos honorários contratuais.

Nas razões de id. 5569178, os agravantes alegam em síntese que (a) vêm adotando providências em favor da empresa exequente há quase dezoito anos; (b) a verba em questão tem natureza alimentar e preferência legal; (c) o valor depositado é incontroverso, sendo imperiosa a liberação dos honorários contratuais, mormente porque se trata de advogados idosos; (d) a empresa exequente concorda com a liberação da quantia de R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais), tendo anexado o respectivo contrato; (e) a existência de penhora no rosto dos autos não impede a liberação dos honorários contratuais; e (f) a decisão deve ser reformada para deferir o levantamento do valor.

Decisão proferida no id. 5628994, indeferindo o efeito ativo.

Agravo interno interposto no id. 5743083 e julgado na decisão de id. 6062053, com juízo de retratação para determinar que o Juízo de origem reservasse a quantia de R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais) em favor dos agravantes, até o julgamento definitivo do agravo de instrumento.

Contrarrazões ao agravo de instrumento apresentadas no id. 6131559.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 24 de novembro de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

No que concerne aos honorários advocatícios contratuais, o § 4º do art. 22 da Lei 8.906/94 estabelece que se o advogado juntar aos autos o respectivo contrato antes da expedição do alvará ou do precatório, o juiz deve determinar que lhe sejam pagos diretamente, por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte, salvo se este provar que já os pagou.

A jurisprudência desta Corte reconhece que
“uma vez comprovada a contratação dos serviços advocatícios pelo agravado, através de sua representante legal, e por ainda não lhe haver sido expedido o correspondente alvará judicial, os causídicos/recorrentes farão jus ao recebimento, por meio de alvará próprio, da quantia correspondente aos honorários advocatícios contratuais, na forma do instrumento contratual juntado aos autos em momento anterior ao pedido de levantamento e à própria decisão recorrida”
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 030189001909, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/04/2019, Data da Publicação no Diário: 03/05/2019).

O instrumento apontado como contrato de honorários, anexado no id. 28017064 dos autos originários, é um termo de confissão de dívida firmado em 06/09/2022 e
protocolado em 14/07/2023
, firmado em virtude de prolongada inadimplência da empresa exequente e seus sócios para com o escritório agravante.

A cláusula primeira do referido instrumento previu a quitação da dívida pelo pagamento de 30% (trinta por cento) do valor da execução originária, presumida em R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), motivo pelo qual os advogados pugnaram pela liberação imediata de R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais).

A quantia perseguida, porém, representa 38,21% (trinta e oito vírgula vinte e um por cento) do valor do principal depositado até o momento, o que motivou o Magistrado de 1º grau a adotar uma conduta cautelosa, mormente porque também se constatou a existência de duas penhoras no rosto dos autos, provenientes da 11ª Vara Cível de Vitória e da 12ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro.

Apesar da natureza alimentar e preferencial dos honorários advocatícios contratuais, o pedido de reserva dos honorários deve ser anterior a eventuais penhoras no rosto dos autos, como se depreende do seguinte aresto:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRETENSÃO DE RESERVA DOS HONORÁRIOS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE. VALOR PREVIAMENTE PENHORADO NO ROSTO DOS AUTOS POR DIVERSOS CREDORES DA EXEQUENTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1) O artigo 22, § 4º, da Lei nº 8.906/94 dispõe que o advogado que apresentar em juízo o contrato de honorários antes da expedição de alvará ou do precatório tem direito a receber diretamente o montante equivalente ao percentual avençado sobre o proveito econômico obtido por seu o cliente. 2) O Superior Tribunal de Justiça reconhece esse direito, exceto quando houver divergência entre o procurador e a própria parte, devendo, nestes casos, a questão ser resolvida em ação própria.
3) No caso em apreço, entretanto, o pedido de reserva dos honorários foi formulado após a penhora no rosto dos autos em favor de diversos credores da exequente, razão pela qual o crédito obtido nestes autos já não estava na esfera de disponibilidade de sua cliente. 4) Impossível o destaque dos honorários na forma requerida, em detrimento das penhoras no rosto dos autos.
Precedentes. 5) Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento n. 5000942-39.2022.8.08.0000, Relatora: Desembargadora DÉBORA AMBOS CORREA DA SILVA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do julgamento: 20/09/2022) (g. n.)

No caso concreto, as informações prestadas pelo Juízo originário no id. 5687764 demonstram que ambas as penhoras no rosto dos autos são anteriores ao pedido de reserva de honorários feito em
14/07/2023
, nos seguintes termos:

“Penhoras no rosto dos autos:

* 11ª Vara Cível de Vitória/ES (execução de título extrajudicial nº 0025129-77.2016.8.08.0024) – Exequente: João Batista Jacomelli - valor: R$ 2.531.158,95 (dois milhões quinhentos e trinta e um mil cento e cinquenta e oito reais e noventa e cinco centavos), em
17 de julho de 2018
.

* 12ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro/RJ (Reclamação Trabalhista 0015500-09.2009.5.01.0012) – Reclamado: Edemilson dos Santos – Valor: R$ 65.274,30 (sessenta e cinco mil duzentos e setenta e quatro reais e trinta centavos), em
12 de julho de 2023
”. (g. n.)

Assim, apesar de ser possível a liberação dos valores referentes aos honorários advocatícios contratuais, o Juízo de origem deve resguardar as quantias referentes às penhoras no rosto dos autos, autorizando o levantamento apenas do excedente, posto que anteriores ao pedido de reserva da quantia destinada aos advogados.

Diante do exposto,
conheço
e
dou parcial provimento
ao agravo de instrumento, reformando a decisão para autorizar o levantamento dos honorários contratuais até o limite possível, reservando em depósito as quantias referentes às penhoras no rosto dos autos provenientes dos processos n. 0025129-77.2016.8.08.0024 e 0015500-09.2009.5.01.0012.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão: 12/12/2023

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
acompanhar
.